Tribunal: TCU
Processo: 029.133/2015-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Contra o Sr. Joel Rodrigues da Silva. Motivo: em razão da execução parcial dos recursos dos Programas de Governo PSB e PSE repassados à Prefeitura Municipal de Floriano - PI. Processo no 71000.055085/2015-04.

Inteiro teor:
Acórdão 4188/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se da Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS em desfavor do Sr. Joel Rodrigues da Silva, ex-prefeito de Floriano/PI (2009-2012), em decorrência da não comprovação do regular emprego dos recursos repassados, pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), a título de parcela complementar da União ao Programa Projovem Adolescente em 2009. Considerando o pedido de parcelamento do débito, no valor original de R$ 75.375,00 (1o/01/2010), formulado pelo responsável, antes do julgamento desta TCE (peça 29); Considerando que o Tribunal, por meio do Acórdão 7182/2017-TCU-Segunda Câmara , retificado pelo Acórdão 1078/2018-TCU-Segunda Câmara , autorizou o parcelamento da dívida em até 36 parcelas atualizadas monetariamente (peças 30 e 34); e Considerando que o responsável recolheu o débito que lhe foi imputado, com saldo credor de R$ 3.508,70, conforme documentação acostada às peças 98 e 99. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei n. 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", 202, § 4o, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em julgar as contas do Sr. Joel Rodrigues da Silva regulares com ressalva e dar-lhe quitação, sem prejuízo de reconhecer, em nome de Joel Rodrigues da Silva (XXX.776.603-XX), crédito perante o Tesouro Nacional, na data de referência 10/01/2024, conforme demonstrativo acostado à peça 99, em virtude do recolhimento a maior do débito que lhe foi imputado, e de dar ciência desta deliberação ao aludido responsável, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 029.133/2015-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Joel Rodrigues da Silva (XXX.776.603-XX). 1.2. Entidade: Município de Floriano/PI. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Vitor Tabatinga do Rego Lopes (6989/OAB-PI), representando Joel Rodrigues da Silva. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.